Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700132-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CALIL MAICA DOS SANTOS ALENCAR PACIENTE: PATRIK VINICIUS BEZERRA CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 13489968 – fls. 1/6). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora, com cópia da decisão que decretou e indeferiu a revogação da prisão preventiva. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de janeiro de 2020 15:44:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora